Tribunal: TJES
Processo: 5004021-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Bem de Família; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-05-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004021-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EUNICE GOMES PEDRO

AGRAVADO: ROQUE TELES DE MORAES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL –
COMPETÊNCIA FAMÍLIA – EXECUÇÃO DOS JULGADOS –

USUCAPIÃO – OBJETO DE PROVA – ABANDO DO LAR NÃO CARACTERIZADO – CONTRARIEDADE - R
ECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

1- U
ma vez que a pretensão decorre do descumprimento do acordo homologado, cabe ao juiz sentenciante promover o cumprimento da sentença, nos termos do inc. II, do art. 516 do CPC

2 –
A decisão fustigada não esgotou a possibilidade de construção probatória pertinente ao tema da usucapião, revelando, entretanto, contrariedade à alegação de abandono do lar com o acordo firmado em juízo para que o varão deixasse a residência no sentido de propiciar a alienação do imóvel.

3- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e

a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _______ de _____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004021-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EUNICE GOMES PEDRO
AGRAVADO: ROQUE TELES DE MORAES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004021-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EUNICE GOMES PEDRO

AGRAVADO: ROQUE TELES DE MORAES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL –
COMPETÊNCIA FAMÍLIA – EXECUÇÃO DOS JULGADOS –

USUCAPIÃO – OBJETO DE PROVA – ABANDO DO LAR NÃO CARACTERIZADO – CONTRARIEDADE - R
ECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

1- U
ma vez que a pretensão decorre do descumprimento do acordo homologado, cabe ao juiz sentenciante promover o cumprimento da sentença, nos termos do inc. II, do art. 516 do CPC

2 –
A decisão fustigada não esgotou a possibilidade de construção probatória pertinente ao tema da usucapião, revelando, entretanto, contrariedade à alegação de abandono do lar com o acordo firmado em juízo para que o varão deixasse a residência no sentido de propiciar a alienação do imóvel.

3- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e

a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _15__ de __maio_ de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004021-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EUNICE GOMES PEDRO

AGRAVADO: ROQUE TELES DE MORAES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EUNICE GOMES PEDRO, eis que irresignada com a decisão proferida pelo magistrado condutor dos autos de número 0027076-07.2010.8.08.0048, em sede de cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado ROQUE TELES DE MORAES, acatando a sua competência e, ainda, asseverando não se encontrarem presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião.

Assevera a recorrente, no sentido de impor um juízo de reforma à decisão objurgada, em primeiro lugar que deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo cível, eis que a matéria em debate entre as partes guarda natureza distinta do direito de família, esta, já tendo se esgotado com o fim da temática relativa ao divórcio, havendo, inclusive reconhecimento de comunhão de posse.

Por outro lado, no contexto material de análise da irresignação, a agravante sustenta que embora a decisão objurgada tenha apontado quanto a inexistência dos requisitos para ser reconhecida a usucapião, esta matéria deverá ser, ainda, objeto de dilação probatória pelas partes em momento adequado, não podendo ser decidida no atual contexto dos autos.

Não c
oncedido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão
contida no evento de número 873544
.

D
evidamente intimada a parte agravada não se manifestou.

Necessário consignar que o Agravado entrou com pedido de cumprimento de sentença sob fundamento de que no acordo judicial nos autos do processo de separação realizado em 28/11/2011, perante a 2ª vara de Família, o bem do casal seria vendido e o valor apurado divido igualmente. Alegou o recorrido que a Agravante não cumpriu o acordo, permanecendo na posse da casa negando-se a vendê-la.

Oportunizado o contraditório à recorrente, esta apresentou impugnação à execução, sustentando não ser verdade dos fatos posto que, desde a homologação do acordo a Agravante manteve-se na posse do móvel, realizado benfeitorias e quitando os impostos do imóvel, ao passo que o Agravado nunca mais a procurou, mantendo inerte quanto a apresentação de candidato a comprador e, tampouco, exerceu os direitos inerentes a propriedade, não cobrando aluguel, restando configurado o abandono completo do imóvel por mais de 8 anos.

A recorrente, ainda em sede de primeiro grau, sustentou a existência de prescrição aquisitiva em razão da posse exclusiva e ininterrupta, sem oposição do Agravado por mais de 2 anos, nos termos do art. 1.240-A do CC.

Consoante se depreende dos autos, o Juiz a quo, afastou as alegações da Agravante sob fundamento de que

(...) não se verifica, na presente hipótese, o preenchimento dos requisitos para a configuração da usucapião familiar. Não ha falar em abandono de lar pelo autor, na espécie, já que este ajuizou, em novembro de 2010, ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cuja sentença, proferida em setembro de 2011 (sentença esta que, em verdade, apenas homologou transação entabulada entre os litigantes), determinou, na oportunidade, a necessidade de partilha ulterior do imóvel em questão. A partir daí o bem, em estado de mancomunhão, teve a posse exercida de forma exclusiva pela Sra. E. Logo, conclui-se a posse em questão não ocorreu sem oposição e ao arrepio do conhecimento do autor, ostentando ambos a mesma qualidade de condôminos, cuja permanência da ré ocorreu por mera tolerância, sem que isso signifique que o autor deixou de exercer a posse, ainda que indireta, bem como os demais direitos a ela inerentes, como a possibilidade de sua defesa

No que concerne a alegação de incompetência, ainda que compreensível a posição externada, este não tem sido o recorrente entendimento desta corte, primando pela prorrogação da competência na execução dos julgados das Varas de Família. Nestes termos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE DIVÓRCIO - DIREITO DE FAMÍLIA - DESCUMPRIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - COMPETÊNCIA DO JUIZO HOMOLOGATÓRIO - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA. 1 Segundo a norma enxerta no inc. II do art. 516 do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença deve ser efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 2 Este Sodalício, em outras oportunidades, enfrentou a questão da competência do juízo cível para processamento e julgamento da extinção de condomínio resolvida por partilha em ação de divórcio. 3 - No entanto, a sentença homologatória tem eficácia executiva, já que restou estipulada uma obrigação de fazer consistente na alienação do imóvel e pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor a ex-esposa. 4 - Na realidade, não pretende a autora a extinção do condomínio, mas o cumprimento da obrigação estabelecida pelo juiz sentenciante, obrigação essa correspondente ao pagamento da cota parte que lhe cabe. Assim, a norma violada é aquela produzida no comando sentencial de maneira individualizada, sendo, portanto, da competência do juízo homologatório o processamento e julgamento do cumprimento da sentença, uma vez que a discussão em tela se trata do descumprimento do comando sentencial final, não havendo que se falar em extinção de condomínio, já que determinada a imediata venda do imóvel e pagamento da cota parte. 5 - A situação dos autos difere daquela já enfrentada por este Tribunal, uma vez que a pretensão decorre do descumprimento do acordo homologado, cabendo ao juiz sentenciante promover o cumprimento da sentença, nos termos do inc. II, do art. 516 do CPC. 6 - Declarada a competência do juízo da 1ª Vara de Família de Vitória/ES. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200012159, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO EXCLUSIVO DO BEM RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Resolvida a partilha de bens na ação de divórcio perante o Juízo de Família, mas permanecido os bens em condomínio pelos ex-cônjuges, a competência para o processamento da ação de extinção do condomínio é da Vara Cível. 2 . As despesas pela manutenção dos bens que estão na posse exclusiva de um dos condôminos devem ser por este suportadas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 035160240335, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019

No que concerne a alegação de que há julgamento meritório por parte do magistrado, devendo ser oportunizada a atividade probatória a respeito do tema
da usucapião
, necessário observar o rito descrito que concedeu, inclusive com réplica a ser rebatida pelo autor a matéria arguida pela recorrente.

A construção do contexto normativo alusivo ao artigo 525, §1º, VII do CPC é cabível, inclusive com precedentes dos tribunais pátrios, bem como há apoio doutrinário para que, em havendo arguição de matéria cujo desenlace demande atividade probatória se possa efetivamente trazer a lume, através dos atos indispensáveis, os fatos alegados.

Ocorre que as alegações ventiladas, trazidas a contexto de demonstrar a ocorrência de “abandono do lar, com arreio no artigo 1240-A do Código, se postam contra a própria construção do acordo que foi entabulado entre as partes, onde restou consignado que o recorrido deveria deixar a residência para que esta fosse vendida.

Assim não há como compatibilizar a existência de “abandono voluntário”, requisito essencial à caracterização da posse do artigo 1.241- A do Código Civil, com a hipótese de acordo onde o agravado deixou o lar por força do mesmo.

Neste sentido o enunciado 595 da VII, Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal que dita: o requisito ‘
abandono do lar’ deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável
.

Desta forma, não houve julgamento peremptório da matéria alusiva a usucapião, mas as provas coligidas aos autos não se inclinam a um julgamento favorável a reforma da decisão objurgada.

Neste sentido:

A finalidade da prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. No processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico; sua finalidade é prática, qual seja, convencer o juiz. Não se busca a certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, mas a certeza relativa suficiente na convicção do magistrado (GRECO FILHO, 2003, pp. 181-182).

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.